Tribunal: TJDFT
Processo: 0711567-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. TROCA DO CÂMBIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM 170.000KM. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE SOLUÇÃO PACÍFICA DO CONFLITO NÃO ACARRETA RECONHECIMENTO DA CULPA TAMPOUCO VINCULAÇÃO À PROPOSTA FORMULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial para que a parte ré fosse condenada ao pagamento de danos materiais relativos ao conserto do câmbio do veículo adquirido, além da sua condenação por danos morais. Em seu recurso, sustenta que as provas atestam que o veículo apresentou defeito no câmbio pouco depois da compra, sendo que a parte ré declarou que o “câmbio do automóvel havia sido mexido”. Assim, ainda que se trate de veículo usado, aduz estar configurado o vício oculto previsto no artigo 441 do Código Civil, que não foi possível constatar no ato da compra, sendo que a parte ré não prestou as devidas informações acerca da real conservação do automóvel. Ademais, os diálogos nos autos demonstram que a parte ré assumiu a culpa e havia concordado em arcar com parte do prejuízo, vindo a desistir posteriormente, não se desincumbido do ônus que lhe competia. Assim, pugna pela reforma da sentença para que a parte ré seja condenada ao pagamento dos danos materiais e morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 23392182). Contrarrazões apresentadas (ID 23392193).

III. Consta na inicial que a parte autora adquiriu o veículo da parte ré no dia 07/05/2020, bem como alega que no dia 12/08/2020 constatou problemas no câmbio decorrente de vício oculto, sendo que “o câmbio do veículo instantaneamente apresentou fortes ruídos e comprometeu o regular desenvolvimento do automóvel”, razão pela qual foi necessário efetuar a sua troca. Na sua contestação a parte ré juntou aos autos as transcrições das conversas via whatsapp para esclarecer que o autor trabalha como funcionário de uma agência de veículos (Like Veículos). Neste sentido, demonstrou que após conversas com o responsável pela loja (Sr. Alexandre), foi informado para a parte ré que no momento da transferência iria encontrar com um funcionário da sua loja, Sr. Edson, parte autora nos presentes autos, e que este pretendia efetuar a transferência do automóvel para terceiro (ID 23392162 00:47). Ademais, os diálogos no áudio ID 23392163 confirmam que no mês de junho de 2020 o veículo foi alienado para terceiro, estranho aos autos. Adiante, as provas IDs 23392164-23392166 demonstram o debate entre as partes acerca do problema no câmbio do veículo. Destaca-se que no dia 29/07/2020 a parte autora entrou em contato com a parte ré questionando se já havia efetuado alguma revisão no câmbio do veículo, uma vez que o terceiro adquirente havia noticiado que o câmbio estaria dando um “tranco” ao engatar a ré. Na ocasião, a parte ré afirmou que “nunca mexi com câmbio não. Era de boa comigo! Tu mesmo andou no carro e viu que estava tranquilo”. Ainda, a parte ré esclareceu que foi realizada apenas uma troca de óleo do câmbio, o que caracteriza apenas um procedimento de revisão (ID 23392164, 00m00s–01m20s). Lado outro, a parte autora não trouxe elementos a subsidiar a sua alegação de que a parte ré reconhece que havia “mexido no câmbio”. Adiante, no ID 23392164, 03m00s também consta que, diante do noticiado pela parte autora, a parte ré entrou em contato com um mecânico da Hyundai que sempre cuidou do veículo para questionar o tema, sendo que o mecânico o informou que o “tranco” ocorre sempre nos veículos da Hyundai quando da movimentação direta do “P” para a “Ré”, mas reforçou que nunca aconteceu nada de anormal quando era dono do veículo. Enfim, no dia 10/08/2020 a parte autora informa que andou no veículo e percebeu que o barulho e tranco ao engatar a ré não eram normais, mas que no mesmo dia o dono da loja levou o automóvel a um especialista em câmbio, que o abriu e viu que estava tudo bem, sendo que o câmbio estava apenas descodificado, conseguindo solucionar o problema, sem qualquer custo (ID 23392164, 03m25s – 06m40). Entretanto, no dia 12/08/2020 o terceiro adquirente comunicou à parte autora que o câmbio continuava apresentando “tranco”. Assim, não obstante a parte ré ter ressaltado novamente que o veículo nunca teve nenhum problema no câmbio quando lhe pertencia (ID 23392165, 08m54s), constata-se que no decorrer dos diálogos ID 23392165 e 23392166 as partes conversam sobre como seria efetuado o reparo, inclusive porque existia a possibilidade de ser um eventual problema no corpo de válvula. Contudo, a parte autora esclareceu que o custo para a troca integral do câmbio era apenas um pouco superior à troca do corpo de válvula, razão pela qual seria melhor efetuar toda a troca do câmbio, que seria a certeza da solução do problema. Ainda, as mesmas provas documentais atestam que a parte ré, inicialmente, sugeriu arcar com a metade do custo total de R$ 3.000,00, gerando a discordância entre as partes. Enfim, a falta de consenso persistiu, ainda que a parte autora tenha buscado, como última tentativa, realizar o pagamento de R$ 1.000,00, enquanto que a parte ré ficaria responsável pelo pagamento dos R$ 2.000,00 restantes. Desse modo, a parte autora trouxe na inicial a comprovação de que foi responsável pelo pagamento da integralidade do valor da troca de câmbio (R$ 3.000,00), pleiteando o ressarcimento da quantia.

IV. No caso, destaca-se que o veículo possuía cerca de 170.000 km rodados (ID 23392164, 02:48), sendo que não há elementos probatórios a apontar que a parte ré tinha ciência de eventual vício no veículo, visto ter reforçado que o automóvel estava em boas condições e que não apresentava problemas no câmbio quando estava consigo.

V. Dispõe o artigo 840 do Código Civil que “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Assim, a transação pode ser utilizada com o intuito de evitar um litígio, quando ambas as partes fazem uma concessão para alcançar um termo adequado para a solução pacífica do problema. Desse modo, a sugestão na via extrajudicial formulada pela parte ré para que dividissem os gastos com o reparo do veículo configura uma proposta de transação, o que não caracteriza reconhecimento da culpa, mas sim uma concessão de forma a prevenir eventual litígio, o que também não gera vinculação da parte à proposta realizada para a solução do conflito. Portanto, reitera-se a ausência de elementos a subsidiar a tese de que a parte ré tinha ciência de eventual problema no câmbio do veículo.

VI. As provas nos autos demonstram que, após a venda do veículo da parte ré para a parte autora no dia 07/05, o terceiro que posteriormente adquiriu o bem noticiou que o câmbio estaria apresentando um “tranco”, sendo que no dia 29/07 a parte autora questionou com a parte ré se já havia realizado algo no câmbio do automóvel, face o suposto defeito que estaria ocorrendo, enquanto que nos dias 10 e 12/08 foi confirmado pela parte autora que havia um problema no câmbio.

VII. Todavia, as provas nos autos não são suficientes para demonstrar que o problema foi decorrente de vício oculto. Destaca-se que no contrato de compra e venda de veículo usado cabe à parte alienante entregar o bem em perfeitas condições de uso. A prova ID 23392164, 00m30 demonstra a parte ré afirmando que na ocasião da conclusão do negócio jurídico a parte autora dirigiu o veículo e “viu que estava tranquilo”, o que não foi refutado pelo adquirente. Importante assinalar que a parte autora trabalha em uma loja de compra e venda de veículos usados, o que demonstra a experiência na avaliação de veículos bem como facilidade de acesso a mecânicos para eventual revisão prévia de forma a apurar as condições do veículo antes da formalização do contrato.

VIII. Ademais, o Automóvel adquirido com 10 (dez) anos de uso e cerca de 170.000km rodados possui o seu valor depreciado exatamente em decorrência do desgaste natural das peças, sendo que o extenso tempo de uso reflete nos possíveis problemas que o veículo pode vir a ter. Lado outro, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, pois não comprovou a existência de vício oculto, porquanto os diálogos apenas demonstram a reclamação acerca de “trancos” e barulho ao engatar a marcha ré (sendo o primeiro questionamento sobre o assunto apenas no dia 29/07, não obstante a venda do veículo em 07/05) e que o reparo foi efetuado mediante a troca integral do câmbio (ID 23391442). Todavia, não há qualquer laudo a apontar que o defeito foi proveniente de vício oculto, inclusive porque a solução efetuada foi a troca do câmbio, sem que sequer tenha sido identificado qual o exato problema no câmbio que estava no automóvel, tampouco o momento do seu início e/ou origem.

IX. Assim, ausente a demonstração de que o defeito no câmbio foi decorrente de vício oculto, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.

X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.